Tribunal: STF
Processo: RE 747866
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. IMUNIDADE. COOPERATIVA. EXPORTAÇÃO DIRETA. ACÓRDÃO REGIONAL BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ACORDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO PUBLICADO EM 1.02.2012. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.